Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008017-48.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[A. H. M. C. - CPF: 078.862.451-21 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ANA PAULA COSTA - CPF: 038.643.286-40 (APELANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), ANA PAULA COSTA - CPF: 038.643.286-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR. EXTRA PETITA. AFASTADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção e o custeio do tratamento multidisciplinar de menor com TEA junto à clínica e profissionais que já a acompanhavam, em razão do vínculo terapêutico, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a manutenção de terapias não expressamente individualizadas; (ii) estabelecer se é lícita a substituição da clínica e da equipe terapêutica, com imposição de tratamento em rede credenciada diversa, em detrimento do vínculo terapêutico consolidado de paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não configura julgamento extra petita, pois o pedido de manutenção do tratamento multidisciplinar abrange as terapias que o compõem, sendo inexigível a descrição exaustiva de cada técnica, sobretudo diante da natureza dinâmica do TEA.

Embora as entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O art. 17 da Lei no 9.656/98 autoriza o redimensionamento da rede credenciada, mas condiciona seu exercício à garantia da continuidade da assistência e à preservação da finalidade do contrato.

O tratamento de paciente com TEA depende não apenas de estrutura técnica, mas da estabilidade do ambiente terapêutico e da relação de confiança com a equipe, sendo o vínculo terapêutico elemento essencial à eficácia do cuidado.

A prova documental demonstra que a ruptura do vínculo terapêutico pode gerar regressão no quadro clínico da menor, o que justifica a manutenção da clínica e dos profissionais que a acompanham.

A substituição compulsória de prestador, sem avaliação individualizada e sem garantia de continuidade efetiva do tratamento, viola os princípios contratuais e compromete o direito fundamental à saúde.

A proteção integral e a prioridade absoluta da criança, previstas no art. 227 da Constituição, impõem a prevalência do direito à saúde sobre interesses econômico-administrativos da operadora, especialmente diante da hipervulnerabilidade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de manutenção de tratamento multidisciplinar abrange as terapias que o integram, não configurando julgamento extra petita a decisão que assegura sua continuidade conforme prescrição médica.

A operadora de plano de saúde, ainda que de autogestão, deve assegurar a continuidade do tratamento de paciente com TEA, inclusive com manutenção do vínculo terapêutico, quando comprovada sua essencialidade.

O redimensionamento da rede credenciada não pode comprometer a efetividade do tratamento nem violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O direito fundamental à saúde da criança prevalece sobre interesses administrativos da operadora, especialmente em situações de hipervulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 9.656/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1008017-48.2025.8.11.0002

APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADO: A. H. M. C.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada porA. H. M. C., representada por sua genitora Ana Paula Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a manutenção e custeio do tratamento multidisciplinar da autora junto à Clínica ADAPTA e aos profissionais que já a acompanhavam, em razão do vínculo terapêutico, bem como para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A Apelante suscita, preliminarmente, nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a sentença ampliou indevidamente o objeto da demanda ao impor cobertura de terapias não requeridas.

No mérito, sustenta: Legalidade do descredenciamento; suficiência da rede; ausência de livre escolha; impossibilidade de custeio fora da rede; limitação do reembolso; e inexistência de cobertura para terapias fora do rol da ANS.

Requer o provimento do Recurso.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, alegando necessidade do tratamento na clínica de origem, vínculo terapêutico e inadequação da substituição.

O Ministério público opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A Apelante sustenta que a sentença teria extrapolado os limites do pedido ao impor cobertura de terapias não expressamente requeridas, inclusive futuras e indeterminadas.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a pretensão autoral consistiu, desde a origem, na garantia de continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, com manutenção na clínica e com os profissionais responsáveis pelo acompanhamento.

A sentença, por sua vez, limitou-se a assegurar a efetividade dessa pretensão, determinando a manutenção do tratamento nos moldes indicados pela equipe médica.

Com efeito, o pedido de manutenção do tratamento multidisciplinar abrange, por sua própria natureza, as terapias que o compõem, não sendo exigível a enumeração exaustiva de cada técnica terapêutica, sobretudo em se tratando de quadro clínico dinâmico como o TEA.

Rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na legalidade da alteração unilateral da rede credenciada e na possibilidade de impor à operadora a manutenção do tratamento da beneficiária na clínica anteriormente utilizada.

De início, cumpre reconhecer que, nos termos da Súmula 608 do STJ, as entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tal circunstância não afasta a incidência dos princípios gerais do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, tampouco afasta a incidência direta dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Conforme o art. 17 da Lei no 9.656/98, é possível às operadoras promoverem o redimensionamento da rede credenciada. Contudo, tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com o dever de garantir a continuidade da assistência, a possibilitar o equilíbrio contratual sem comprometer a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde, qual seja, a proteção da integridade física e psíquica do beneficiário.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que a autora, criança com TEA em grau severo, realizava tratamento contínuo há anos, com vínculo terapêutico consolidado, cuja ruptura poderia gerar regressão no quadro clínico.

A parte ré, por sua vez, alega que a clínica substituta possui capacidade técnica equivalente.

Entretanto, tal argumento não se mostra suficiente.

Isso porque, em se tratando de pacientes com TEA, o elemento central do tratamento não se limita à estrutura física ou qualificação técnica abstrata, mas envolve a estabilidade do ambiente terapêutico e a relação de confiança estabelecida com a equipe profissional.

A prova documental constante dos autos, especialmente os laudos médicos, evidencia a necessidade de manutenção do ambiente terapêutico para evitar regressões, o que confere especial relevância ao vínculo terapêutico.

Nesse contexto, a substituição compulsória de clínica, sem avaliação individualizada e sem garantia de continuidade efetiva do tratamento, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Além disso, a solução da controvérsia deve considerar os princípios constitucionais da proteção integral da criança e da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da Constituição Federal, bem como as disposições da Lei n. 12.764/2012 e da Lei n. 13.146/2015.

Ao realizar ponderação entre o interesse econômico-administrativo da operadora e o direito fundamental à saúde da criança, conclui-se que este último deve prevalecer, diante de sua natureza essencial e da condição de hipervulnerabilidade da beneficiária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA EQUIPE TERAPÊUTICA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar com a equipe escolhida pela autora, limitando a coparticipação a duas mensalidades do plano, condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e fixando astreintes no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial para fornecimento do tratamento "enquanto perdurar o quadro clínico" configura decisão genérica; (ii) estabelecer se o tratamento deve ser realizado na rede credenciada ou mantido com a equipe escolhida pela autora; (iii) verificar se o plano de saúde deve custear o Acompanhante Terapêutico; (iv) determinar os limites da coparticipação; e (v) analisar a configuração de danos morais e a manutenção das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, em complemento à Lei no 9.656/98.

A determinação judicial para fornecimento do tratamento "enquanto perdurar o quadro clínico" não configura decisão incerta ou indeterminada, sendo adequada à natureza permanente do TEA e à necessidade de tratamento continuado.

O vínculo terapêutico estabelecido entre o paciente com TEA e sua equipe multidisciplinar é elemento fundamental para a eficácia do tratamento, justificando a manutenção da equipe escolhida pela autora.

O Acompanhante Terapêutico não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por não se tratar de procedimento de natureza médica, mas sim educacional, conforme Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS.

A limitação da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano é medida razoável e proporcional, não sendo permitida a cobrança do valor excedente em parcelas futuras.

A negativa da operadora baseou-se em interpretação razoável de cláusula contratual e da legislação vigente à época dos fatos (2021), não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

As astreintes fixadas em R$ 5.000,00 devem ser mantidas, tendo em vista o reiterado descumprimento da decisão liminar pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da operadora parcialmente provido para: (i) determinar que o tratamento multidisciplinar seja realizado exclusivamente em ambiente hospitalar ou ambulatorial; (ii) afastar a possibilidade de cobrança do valor excedente da coparticipação em parcelas futuras; e (iii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

O tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista deve ser mantido com a equipe terapêutica já estabelecida quando comprovada a importância do vínculo terapêutico para a eficácia do tratamento.

A coparticipação em tratamentos contínuos e de alta frequência pode ser limitada a valor que não comprometa o acesso do beneficiário ao tratamento, não sendo permitida a cobrança do valor excedente em parcelas futuras.

O Acompanhante Terapêutico não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde por não se tratar de procedimento de natureza médica, devendo o tratamento ser realizado exclusivamente em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Número Único: 1034541-04.2021.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde] Relator: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES”

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO TERAPÊUTICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (JASPER E DIR/FLOORTIME). AUSÊNCIA DE PRESTADOR HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o custeio integral de terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica não credenciada, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial;

(ii) saber se a operadora de plano de saúde pode limitar o tratamento prescrito para paciente com TEA à rede credenciada quando inexistente prestador apto a executar o método terapêutico indicado pelo médico assistente, bem como se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante da suficiência do conjunto probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da parte vulnerável.

5. A RN no 539/2022 da ANS estabelece que a operadora deve assegurar atendimento por profissional apto a executar o método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive o TEA.

6. Comprovada a inexistência de prestador habilitado na rede credenciada para aplicação dos métodos terapêuticos prescritos, revela-se abusiva a restrição ao tratamento, impondo-se o custeio em clínica não credenciada, sobretudo quando evidenciada a necessidade de continuidade do vínculo terapêutico.

7. A negativa fundada em interpretação contratual ou regulatória razoável não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de efetiva violação à esfera extrapatrimonial do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado para paciente com Transtorno do Espectro Autista quando inexistir prestador habilitado na rede credenciada para executar o método terapêutico prescrito pelo médico assistente, inclusive em clínica não credenciada.

2. A recusa fundada em interpretação contratual ou regulatória razoável, ainda que posteriormente afastada pelo Poder Judiciário, não enseja, por si só, indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 370; CDC, arts. 6o, VIII, e 47; Lei no 9.656/1998, art. 35-C; Lei no 14.454/2022; RN ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1046746-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJe 18.02.2026; TJMT, ApC no 1029317-71.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2025, DJe 04.07.2025; TJMT, ApC no 1026139-60.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJe 26.11.2024.

(N.U 1011297-53.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)”

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os Honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026